Tribunal: TJMT
Processo: 0048023-46.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048023-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – REITERADAS IDAS DO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – FATO QUE NÃO APAGA OS EFEITOS DOS CONSTRAGIMENTOS IMPOSTOS AO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1637628/ES - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 04/12/2018 - DJe 07/12/2018). 2. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. É
“cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 385.994/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 25/11/2014 - DJe 10/12/2014). 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Ainda comprovado o dispêndio com aluguel de veículo durante 11 dias em que o seu carro se encontrava parado na Concessionária, não tendo sido superado o trintídio legalmente resguardado aos fornecedores para reparos de veículo com defeito de fabricação, conforme previsão do art. 18 do CDC, não há como impor às rés/apeladas o respectivo ônus. Não havendo provas de outros danos materiais suportados pelo autor, deve ser afastada a pretensão indenizatória a esse título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048023-46.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONARDO FRANÇA ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0048023-46.2015.8.11.0041 – Código 1053211), ajuizada pelo apelante contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., julgou improcedente o pedido por entender
“não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, mormente porque houve a venda do veículo antes de realizada a perícia que comprovaria a responsabilidade dos requeridos pelas supostas falhas ocorridas e o seu não reparo”
. A r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 58664524 e 58664533).

O apelante afirma que a sentença recorrida não considerou que,
“mesmo com a venda do veículo a terceiro, ocasionando a possível perda do objeto do pleito alçado no item 5.2 dos pedidos da ação, ainda persiste na causa o direito de indenização em danos materiais e morais ao Apelante, devido à flagrante, evidente e recorrente má prestação de serviços desde a aquisição do bem em lide, gastos com veículos alugados e às inúmeras situações vivenciadas pelo Apelante que ultrapassam o mero aborrecimento, conforme consta dos autos, o que culminara, inclusive, com a opção de desfazimento do bem, antes de findada a lide”
(cf. Id. nº 58664527 - pág. 3).

Reafirma que o veículo apresentou inúmeros problemas de funcionamento, e que em razão desses vários vícios apresentados precisou levar o automóvel seguidamente à concessionária para reparos, tendo o veículo ali permanecido por vários meses sem ser utilizado, e foi justamente a demora excessiva na solução dos problemas, aliada à morosidade do Poder Judiciário, que o levou a desistir do pleito de substituição do veículo e a se desfazer do mesmo, já que
“não poderia ficar refém da inércia da parte contrária e esperar pelo conserto definitivo do carro, que apresentava novos problemas a cada vez que iria ao conserto”
, destacando que,
“em 3 (três) anos de permanência com o veículo, 04 (quatro) meses foram em concessionária, fazendo reparos de defeitos apresentados”
(cf. Id. nº 58664527 - pág. 4/5).

Reafirma o cabimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com destaque para os princípios da responsabilidade objetiva e do risco da atividade empresarial, sendo de rigor, portanto, a condenação das rés à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do episódio.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido inicial julgado parcialmente procedente, com a condenação das rés/apeladas ao ressarcimento do valor de R$ 748,00, desembolsado pelo autor/apelante com aluguéis de veículos no período em que esteve sem seu carro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00, com total inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. nº 58664527/

58664528).

A ré/apelada Ford Motor apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, perda do objeto por ausência superveniente de interesse processual em relação aos pedidos indenizatórios, isto em razão da venda do veículo no curso do proceesso, e a inadmissibilidade recursal, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; no mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 58664536).

A ré/apelada Saga Pantanal ofertou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 58664537).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Perda do objeto por ausência superveniente de interesse processual)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelada Ford Motor
afirma que ocorreu a perda superveniente do
objeto da ação em relação aos pedidos indenizatórios, à falta de interesse processual
, justamente em razão da venda do veículo pelo autor/apelante no curso da ação
, destacando que
“a venda do veículo objeto da lide cerceia o
(seu)
direito de defesa”
(cf. Id. nº 58664536 - pág. 4).

Primeiramente, registre-se que não há qualquer óbice legal à venda do bem no curso da lide, devendo tal fato apenas ser levado em consideração pelo magistrado quando da prolação da sentença, conforme ensina a letra do art. 493 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Conquanto a alienação do veículo durante o trâmite da ação e antes da realização da prova pericial de fato provoque a perda do pedido autoral de substituição do bem alegadamente defeituoso, formulado com amparo no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não implica o perecimento ou afetação do pedido de indenização por danos materiais e morais, já que referidas veleidades se fundam não apenas no alegado defeito mecânico do produto, como também em falha na prestação dos serviços ofertados pelas rés, de modo que, ao menos em abstrato, permanece íntegra a pretensão ressarcitória e, consequentemente, o cabimento da concessão da tutela jurisdicional pretendida pelo autor a esse título, desde que, obviamente, as provas existentes nos autos possam respaldar o acolhimento do pleito indenizatório, de modo que, sob esse enfoque e neste particular, realmente ainda persiste o interesse do autor, já que persistente a necessidade da intervenção judicial para assegurar o ressarcimento pretendido.

A propósito:

EMENTA:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA. ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA. 1. Ação ajuizada em 12/05/2005. Recursos especiais interpostos em 17/09/2013 e atribuídos a esta Relatora em 26/08/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por consumidor em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou defeito na pintura. 3. Afasta-se a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não caracterizado o intuito protelatório na oposição de embargos de declaração. 4.
A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual
. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial. 7. Hipótese dos autos em que a pretensão do consumidor de substituir o veículo defeituoso por outro similar está assentada, ainda que implicitamente, na primeira exceção disposta no parágrafo terceiro do art. 18 do CDC, sob o argumento de que a solução proposta pelas fornecedoras, no sentido de promover apenas a pintura das partes afetadas do veículo, seria inadmissível porque ensejaria a depreciação do bem, diminuindo-lhe o valor de revenda. 8. Todavia, no curso do processo, verificou-se que o veículo foi vendido a terceiro por valor correspondente ao preço médio praticado no mercado, diferentemente do prognóstico feito pelo consumidor. A hipótese concreta, portanto, se subsume à regra geral do parágrafo primeiro do art. 18 do CDC, e não à exceção contida no parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal. 9. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide. 10. Recursos especiais conhecidos e providos.” (
Grifei
- STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1637628/ES - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 04/12/2018 - DJe 07/12/2018).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto por ausência de interesse processual estritamente em relação à pretensão indenizatória.

É como voto.

V O T O (Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelada
Ford Motor
arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso autoral por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou seja, ausência da tal “dialeticidade”.

A exigência retórica de confrontação entre os fundamentos e conclusões sentenciais e as razões críticas alinhadas no recurso no interesse da reversão total ou parcial do quadro decisório, está prevista na lei processual (CPC, art. 1.010, III), de modo que o recurso deve explanar razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem o cabimento da reforma do ato decisório, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique e justifique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a ré/apelada, o autor/apelante atacou aguerridamente os fundamentos da sentença, explicitando satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pois, segundo ele, a despeito da venda do veículo no curso da ação ainda persistiu o direito à reparação dos danos morais e materiais que alega ter experimentado em razão dos defeitos que o levaram constantemente à oficina da concessionária para as diversas tentativas de reparos, o que lhe teria acarretado, para além da mera aporrinhação, situações seguidas de constrangimento, desrespeito e humilhação, não por qualquer gesto ou palavra de deseducação ofensiva por parte de empregados das rés, mas pelo descaso e desprezo decorrentes da falta de efetividade na resolução dos problemas.

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, o autor/apelante expôs que, no dia 08/10/2012, comprou na loja da ré/apelada Saga Pantanal o automóvel “
Ford Fusion 3.0 V6 FWD
”, fabricado pela corré/apelada Ford Motor, mas, para sua supressa, logo após a retirada do veículo, detectou um primeiro defeito, consistente na falha no funcionamento do “
kit multimídia
”, problema este que somente foi solucionado após seis “longos” meses de paciente espera; o segundo defeito detectado foi o de que “
o veículo apresentava “partida longa”, ou seja, não funcionada com a simples conexão da chave
”, fato comunicado imediatamente às rés/apeladas em 11/07/2014, mas que, mesmo após diversas idas e vindas à Concessionária durante o final de 2014 e no primeiro semestre de 2015, não foi solucionado; por fim, no dia 14/05/2015, o “
veículo teve uma pane geral
(...)
no meio de uma avenida movimentada, simplesmente perdendo a potência
”, defeito este que, segundo disse, não foi satisfatoriamente solucionado pelas rés (cf. Id. nº 58460479 e 58625993).

Em decorrência dos sucessivos defeitos, e sem perspectiva de que o veículo viesse a ser efetivamente consertado, o apelante ajuizou a presente ação cominatória/indenizatória contra as agravadas, pedindo, ao final, a procedência do pedido para o fim de:

“
(...)
reconhece
(r)
o defeito de fabricação do veículo, condenando as Requeridas à devida reparação dos danos causados ao Requerente, condizentes à depreciação do veículo, adversa àquelas naturais, em decorrência das mazelas apresentadas nos autos, quais sejam:

5.1) converter em definitiva a tutela antecipada, se deferida, para o fim de condenar, ainda, as Requeridas a ressarcirem ao Requerente os danos materiais consubstanciados na quantia desembolsada a título de locação de veículo, atualizada até a efetiva entrega do bem defeituoso, devidamente reparado, ou cumprimento das alternativas previstas no art. 18, CDC;

5.2) em não havendo a devida reparação do defeito do veículo adquirido, arcar com sua efetiva substituição, conforme ditames do artigo 18, caput, parágrafo 1º, inciso I do CDC, nos termos dos fundamentos arguidos nesta inicial, considerada a avaliação média do bem em lide pela tabela FIPE, considerada a sua depreciação em virtude dos sucessivos defeitos não reparados;

5.3) Ainda, não havendo cumprimento no inciso I, a aplicabilidade do inciso II, condenando as Requeridas a indenizar o Requerente no valor avaliado do bem, conforme média de mercado da tabela FIPE, no importe de R$ 56.365,00
(...)
, em substituição ao veículo defeituoso;

6) A indenização por danos morais no montante a ser arbitrado por Vossa Excelência, considerando a capacidade econômico-financeira das Requeridas aliada à teoria do desestímulo, insto é, no patamar que induza o Réu a reflexão para tomar as precauções possíveis e por consequência evitar a repetição destes ilícitos, impedindo que outros consumidores passem pela mesma situação;

7) Sejam, ainda, as Requeridas condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(...)
”
(cf. Id. nº 58625994 - pág. 1).

Após a comunicação de venda do veículo no curso da lide, a MMª. juíza julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela Antecipada C/C Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leonardo França Araújo em face de Ford Motor Company Brasil LTDA e SAGA Pantanal Comércio de Veículos LTDA, visando o reconhecimento do defeito de fabricação do veículo, caso não haja a reparação do defeito que seja realizada a substituição do veículo, ressarcindo os danos materiais decorrentes da locação de veiculo utilizado até a entrega do bem defeituoso, condenando a indenização no importe de R$ 56.365,00 (cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais), conforme tabela FIPE e a condenação a título de indenização por danos morais.

Ocorre que, no decorrer do processo, fora informado pelo autor da impossibilidade de produção de prova pericial, uma vez que procedeu a venda do veiculo a terceiro, conforme se observa das folhas fls. 320/323, juntando o contrato de compra e venda às fls. 324/325.

O vício do produto ou serviço (vício de adequação) interfere no funcionamento, utilização ou fruição do produto ou serviço, comprometendo sua prestabilidade. Ao contrário do que ocorre na responsabilidade pelo fato do produto, no vício do produto a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores, inclusive o comerciante, a teor do que dispõe o artigo 18, caput, do CDC.

E como já dito, é aplicável ao caso, portanto, a legislação consumerista consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que, na interpretação dos artigos 14 e 18 do CDC, todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente por eventual vício do produto ou de adequação, isto é, "imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação" (Resp. 1.077.911).

No que tange ao caso concreto, o sistema processual brasileiro tem sua pedra angular em provas e não em inferências. Além disso, pela carga dinâmica probatória, o ônus da prova é de quem alega (art. 373, CPC).

Se não há dúvidas de que o automóvel esteve parado por várias vezes para reparos, não há provas do que tenha causado o problema, ainda que o autor alegue, que a única solução para defeito seria a substituição do veiculo e mais, não há nenhum laudo técnico juntado aos autos que comprove tal alegação.

O vício é a impropriedade do produto ou do serviço adquirido pelo consumidor que o torna inadequado para o fim a que se destina. Fato é que não foi feita perícia no veiculo porque, como fora vendido, não houve possibilidade fática para tal.

O CDC, no seu artigo 18, é claro ao dispor que os fornecedores de produtos responderão solidariamente pelos vícios de qualidade e apresenta, em seus incisos, alternativas à escolha do consumidor cabendo até mesmo perdas e danos (art. 18, II, CDC). Entretanto, no parágrafo 1º, dispõe a lei que tais alternativas só serão cabíveis após superados 30 dias para que o fornecedor sane o vício.

A jurisprudência e doutrina convergem para o entendimento de que quando se trata de vício do produto, o consumidor tem a obrigação de oportunizar o conserto ao fornecedor, após identificado o vício, por no máximo 30 dias.

Como bem pontuado pelo relator do Agravo de Instrumento às fls. 345-verso/346:

a SAGA afirmou que restituiu o veículo em perfeita condições de uso ao autor, tendo realizado a troca da “bomba de combustível” do veículo, componente que, supostamente, ocasionava os problemas de “prolongamento de partida” e de “perda de potência do veículo”; o autor/agravante não nega que esteja na posse do veículo e, embora afirme que este “não detém condições mínimas de dirigibilidade”, nada menciona sobre a persistência do problema na partida do carro ou de perda de potência do motor, problemas que vinham impossibilitando o uso do automóvel, apenas diz que, agora, o sistema de ar condicionado do carro não está funcionando perfeitamente. Sobre o defeito no sistema de ar condicionado, não há no instrumento recursal prova que dê respaldo a essa alegação do agravante, até porque, caso realmente exista referido defeito, causa estranheza o fato de o autor/agravante não ter novamente levado o veículo para a Concessionária/ré. Ademais, embora a mídia digital encartada às fls. 287 mostre o interior de um veículo que, ao menos aparentemente, possui defeito no sistema de ar condicionado, a filmagem não permite identificar que o carro ali registrado é, de fato, o de propriedade do autor/agravante. Portanto, considerando apenas as circunstâncias que influenciam a análise da tutela de urgência, que possuía o nítido escopo de assegurar ao autor um veículo reserva como meio de locomoção ante a indisponibilidade do seu por falhas mecânicas, realmente não subsistem motivos para que as rés disponibilizem carro reserva quando o do agravante, segundo consta dos autos, teve os defeitos sanados, já está em sua posse e, sobretudo, disponível para uso.

(...)

Assim sendo, não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, mormente porque houve a venda do veiculo antes de realizada a pericia que comprovaria a responsabilidade dos requeridos pelas supostas falhas ocorridas e o seu não reparo, improcede o pedido posto na inicial.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela Antecipada C/C Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leonardo França Araújo em face de Ford Motor Company Brasil LTDA e SAGA Pantanal Comércio de Veículos LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa”
(cf. Id. nº 58664524 - pág. 3/8).

Na verdade, ainda que o autor/apelante tenha alienado o veículo no curso da ação, antes da realização da
prova pericial no interesse da constatação do alegado defeito de fábrica, bem como da comprovação da suposta ausência de reparo eficiente por parte das rés, o que, por óbvio, realmente impossibilita a produção de provas capazes de amparar a parte da pretensão autoral relativa ao pedido de substituição do bem alegadamente defeituoso, ou de restituição do valor pago, tal fato, porém, não impede o prosseguimento do processo para exame e julgamento do pedido indenizatório, este amparado também na alegação de falha na prestação dos serviços ofertados pelas rés.

A própria sentença ressaltou que
“não há dúvidas de que o automóvel esteve parado por várias vezes para reparos”
(cf. Id. nº 58664524 - pág. 4), e esse fato realmente está sobejamente comprovado pelas ordens de serviços que instruíram a inicial (cf. Id. nº 58625997 - pág. 5 a 58625998 - pág. 5), que bem demonstram que, de fato, em três anos depois da entrega, o veículo permaneceu por cerca de quatro meses parado na oficina da concessionária para a realização de reparos necessários, e que por várias vezes precisou retornar em razão da persistência dos mesmos problemas.

Aplicável na hipótese a legislação consumerista, onde se retrata evidente relação de consumo em que o apelante adquiriu veículo zero quilometro, fabricado e comercializado pelas rés, qualificando-se ele, adquirente, como consumidor, e as corrés como fabricante e fornecedor do produto e dos serviços agregados à comercialização do veículo.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do eg. STJ já consolidou a orientação de que é “
cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”
(STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 385.994/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 25/11/2014 – DJe 10/12/2014).

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou, como já salientado, não em razão de condutas ou palavras ofensivas e/ou violentas, por parte de empregados das corrés, adotadas ou proferidas contra a pessoa do autor, mas em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação às aflições experimentadas pelo consumidor/adquirente logrado pela aquisição de um produto novo manifestamente defeituoso.

O autor/apelante adquiriu um veículo zero km e esperava desfrutar de todas as comodidades e utilidades que um veículo desse tipo normalmente propicia a seus proprietários, mas, bem longe da promessa de que o veículo zero km lhe estava sendo entregue em perfeitas condições de uso, o infeliz autor, incontinenti à aquisição, viu-se obrigado a voltar à oficina da concessionária por diversas vezes sem que os defeitos fossem solucionados, aliás, muito pelo contrário, pois, mesmo após a substituição de peças e realização de reparos, outros problemas surgiram, culminando com a pane geral do veículo em plena avenida movimentada da capital, situação que de modo algum configura apenas mero dissabor.

A venda de produto novo com defeito, bem como a prestação falha e/ou inócua de serviços remunerados, constituem ilícitos que devem ser incontinenti e integralmente reparados pelo fornecedor do bem defeituoso ou do serviço imprestável, e bem sabemos o quanto a legislação consumerista não transige nesse campo, daí porque, significando uma “quase-trapaça”, uma ação de típico ludibrio, essas ações não podem, contra o texto e o espírito da lei, receber tratamento brando, tolerante e complacente por parte dos órgãos e agentes públicos devotados à apuração e definição da responsabilidade desses agentes capitalistas infratores, notadamente por parte do Judiciário.

Assim, toda vez que o consumidor for ludibriado pela aquisição de um produto novo defeituoso, ou pela prestação falha e inócua de um determinado serviço prestado sob remuneração, deve-se compreender que referidas situações, por si só, causam constrangimento humilhante, com afetação à dignidade da pessoa do consumidor enganado, sendo cabível, portanto, a condenação do infrator, mormente quando este se mostra indiferente e/ou refratário à rápida e integral solução do problema, ao ressarcimento de danos materiais e morais sofridos pelo consumidor logrado.

A fixação do valor indenizatório deve se pautar por princípios de razoabilidade, moderação e justeza, para que o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima não cause o desequilíbrio da balança. No caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade das rés/apeladas.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS - COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DIREITO À REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, A TEOR DA NORMA DO ART. 517, DO CPC, PORQUANTO HAVIA VENDIDO O VEÍCULO A TERCEIRO, MAS FOI OBRIGADO A DESFAZER O NEGÓCIO FACE AO RETORNO DO DEFEITO NELE DETECTADO, FATO ESTE OCORRIDO EM PRAZO EXÍGUO QUE IMPOSSIBILITOU A INFORMAÇÃO NOS AUTOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DISTRATO, BEM COMO, QUE ESTE SE DEU EM PRAZO EXÍGUO - PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA VÁLIDA A PERÍCIA REALIZADA ANTERIORMENTE NOS AUTOS E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGADA PROCEDENTE A LIDE - RAZÃO EM PARTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DAS RÉS QUANTO AOS PROBLEMAS/DEFEITOS APRESENTADOS NO VEÍCULO - FATOS (VÍCIOS) INCONTROVERSOS - VEÍCULO QUE, NO PERÍODO DE DOIS ANOS, FOI LEVADO À CONCESSIONÁRIA POR CINCO VEZES PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS E, AINDA ASSIM, PERSISTIRAM - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Não há falar-se em direito à realização de prova pericial, consoante os termos do artigo 517, do CPC (motivo de força maior), se não se dignou o autor apelante a trazer para os autos alguma prova de que tenha sido obrigado a desfazer o negócio relativo à venda do veículo objeto de discussão nos autos, face ao retorno dos defeitos nele detectado e, tampouco, que o distrato tenha ocorrido em prazo exíguo que o impossibilitou de informar o juízo antes da prolação da sentença. O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Para a condenação em danos materiais é imprescindível a demonstração de sua ocorrência, não bastando meras alegações. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004167-97.2007.8.11.0013 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 23/11/2011 – Publicado no DJE 01/12/2011).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) IMEDIATA DO AUTOMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (RELAÇÃO DE CONSUMO) – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – VENDA DO BEM NO DECORRER DO PROCESSO – PERÍCIA INDIRETA NOS DOCUMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO DIANTE DA VENDA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – CARRO NOVO LEVADO REITERADAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE DESPROVIDO. Se o veículo em questão foi vendido pela parte autora durante o trâmite da ação, descabe o pedido de restituição de valores adimplidos ou a substituição do bem por outro, assim como a indenização por danos materiais em virtude do pedido de troca do veículo, ou 20% (vinte por cento) do valor do automóvel pela depreciação quando um veículo novo sem defeitos é retirado da concessionária –, se tal discussão não foi debatida na instância singular e não foi comprovado nos autos esse valor/prejuízo. É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral. O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AREsp nº 672.872). O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027089-77.2009.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 29/04/2020 – Publicado no DJE 11/05/2020).

Quanto aos danos materiais, admito que não assiste razão ao autor/apelante. Ainda que ele tenha comprovado que efetuou gastos com aluguel de veículo durante 11 dias em que o seu carro se encontrava parado na Concessionária para os reparos devidos (cf. Id. nº 58625998 - pág. 11), não tendo sido superado o trintídio legalmente resguardado aos fornecedores para reparos de veículo com defeito de fabricação, conforme previsão do art. 18 do CDC, não há como impor às rés/apeladas o respectivo ônus. Não havendo provas de outros danos materiais suportados pelo autor, deve ser afastada a pretensão indenizatória a esse título.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelante, no valor de R$ 10.000,00,

corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., desde a citação
. Em decorrência da modificação do desfecho decisório, e considerando a sucumbência recíproca, distribuo igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86,
caput
, do CPC.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020